Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702161-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DE SOUSA AGRAVADO: RICARDO DANTAS MARIANO DESPACHO Nos termos do art. 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. No caso, a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Desse modo, fica a parte agravante intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator